Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746435-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELSON FRANCISCO SILVA IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELSON FRANCISCO SILVA, contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B, §2o, da Lei 8.069/90 (Processo 0001241-76.2010.8.07.0005), estando o paciente preso desde 22.11.2023. Em seu recurso, em síntese, o impetrante alega que a segregação cautelar é medida excepcional e que não se encontram presentes os requisitos para tanto. Assevera que há dúvida acerca da autoria delitiva do fato em questão. Argumenta sobre a possibilidade de divergência nos depoimentos produzidos até então. Pede, liminarmente, a concessão da liminar, para revogar a prisão preventiva e o paciente ser colocado em liberdade. É relatório. Decido. Cumpre salientar que em habeas corpus, embora não prevista em lei, a concessão da medida liminar só poderá ocorrer quando estiverem presentes os requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, é imprescindível para a concessão do provimento antecipatório, dada a celeridade do rito, que o paciente demonstre de plano os requisitos exigidos, de forma a deixar evidenciada a urgência da medida pleiteada. Dito isso, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, não se verifica a presença de tais requisitos. Analisando a decisão que decretou a preventiva, bem como a que manteve, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos decretos, sobretudo diante do quadro fático constante dos autos que revelam, com base em extensos elementos de informação produzidos, indícios de autoria por parte da paciente de crime de homicídio qualificado. Ressalte-se que as decisões se encontram devidamente justificadas e amparadas na legislação. Neste momento, a concessão da liminar requerida não deve ser concedida, porque o habeas corpus é medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Acrescento que da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por ora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão atacada. Portanto, resta INDEFERIDA a liminar postulada. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator